Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-33.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1000883-33.2019.8.26.0011/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante TOTVS S/A e
é embargada MISTRAS SOUTH AMERICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM EM
PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO
APELO, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1000883-33.2019.8.26.0011/50000 - Cr 30720e
2
Voto no 43.013
Embargos de declaração de no
1000883-33.2019.8.26.0011/50000
5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros Capital
Embargante: Totvs S/A
Embargada: Mistras South América Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Admitido e corrigido o erro material do
voto condutor do acórdão, acolhem-se
em parte os embargos declaratórios, sem
alteração do resultado do julgamento do
apelo.
Ré interpõe embargos declaratórios ao
acórdão (fls. 6877/6887). Aponta erro material e afirma
haver contradição na redução da multa e obscuridade na
redução da métrica.
É o relatório.
Há mesmo erro material, que se admite,
na alusão ao cumprimento do contrato nos cinco anos
anteriores pela autora, não pela ré, como ora se corrige.
No mais, sem omissão, sem contradição,
sem obscuridade e sem violação a qualquer preceito de lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1000883-33.2019.8.26.0011/50000 - Cr 30720e
3
ou princípio de toda natureza, mas com atenção às regras
pertinentes, o acórdão examinou os fatos e dirimiu a lide nos
termos que expôs.
O reconhecimento da licitude da cláusula
penal pelo descumprimento da obrigação acessória não
repele a ponderação da multa pelo tempo de cumprimento
do contrato nem a redução do reajuste: a boa-fé tantas vezes
referida justifica a conclusão.
Por tais razões e apenas para o fim
declinado, acolhem-se em parte os embargos declaratórios,
sem alteração do resultado do julgamento do apelo.
Celso Pimentel
relator